Tribunal: TJDFT
Processo: 0709177-98.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: Civil e processual civil. Apelação cível. Revisão de alimentos. Maioridade. Necessidade/possibilidade. Redução da capacidade econômica. Não demonstração. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão de alimentos, reduzindo-os de três (3) para dois (2) salários mínimos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença recorrida observou o binômio necessidade/possibilidade, considerando a alegada redução da capacidade econômica do alimentante e a necessidade de adequação da verba alimentícia às suas atuais condições financeiras.
III. Razões de decidir
3. A redução dos alimentos deve observar o binômio necessidade/possibilidade, considerando a capacidade financeira do alimentante e as necessidades do alimentando, sendo que a maioridade civil do alimentando não exclui o dever de prestar alimentos, desde que demonstrada a necessidade.
4. As provas dos autos indicam que o alimentante possui rendimentos superiores aos alegados, não havendo elementos que permitam inferir uma redução drástica de sua capacidade financeira.
5. O alimentando, com vinte (20) anos de idade, está cursando universidade e necessita da ajuda do genitor para concluir seus estudos e se inserir no mercado de trabalho.
6. A sentença recorrida não merece reparo, pois a redução dos alimentos para dois (2) salários mínimos já considerou a capacidade financeira do alimentante.
IV. Dispositivo
7. Apelo não provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, 1.195.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0707717-66.2022.8.07.0006, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 16/5/2024.